Tribunal: TJPA
Processo: 0805924-26.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805924-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIVELTON PIMENTEL CASTOR

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR OMISSÃO EM FICHA CONFIDENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elivelton Pimentel Castor contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que o excluiu do concurso público para o cargo de Policial Penal na etapa de Investigação Social.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a exclusão do candidato por omissão de informações na ficha confidencial, baseada nos antecedentes criminais de seus familiares, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do candidato foi considerada desproporcional, pois ele não omitiu informações relevantes sobre seus familiares. A investigação social deve focar nos antecedentes pessoais do candidato, e não de seus parentes. A decisão administrativa violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

DISPOSITIVO

Concedida parcialmente a segurança para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o impetrante inapto na etapa de Investigação Social. Determinada a avaliação das notas e colocação do candidato no certame, com possível convocação para a fase de apresentação de documentos.

5.TESE DE JULGAMENTO

A exclusão de candidato em concurso público por omissão de informações sobre antecedentes criminais de familiares deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando não há omissão de fatos desabonadores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elivelton Pimentel Castor em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

O impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público C-208 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), tendo sido aprovado nas quatro primeiras etapas do certame, mas foi considerado inapto na Investigação Social (5ª Etapa da 1ª Fase).

Aponta que as justificativas da SEAP para sua inaptidão seriam relativas aos antecedentes criminais de seus familiares e que tal fato implicaria em violação aos princípios da intranscendência da pena e da presunção de inocência (art. 5º, incisos XLV e LVII, da Constituição Federal).

Aduz que não houve omissão de sua parte no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e que informou todos os processos criminais de seus familiares dos quais tinha conhecimento.

Alega que a fase de Investigação Social se destina à verificação dos antecedentes pessoais do candidato, não de seus parentes (item 15.1 do Edital), e que não possui antecedentes criminais ou qualquer conduta que desabone sua vida pregressa.

Arrazoa que, a despeito de sua mãe e seu irmão se encontrarem presos no Centro Regional de Breves, poderia desempenhar o cargo de Policial Penal em outro Município da Região do Marajó (polo para o qual se inscreveu no Concurso Público).

Desta feita, por entender que estão evidenciados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requereu a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado e determinado ao impetrado que proceda à sua convocação imediata para realização da 2ª Fase do Concurso, consistente em Curso de Formação Profissional.

Pede, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em Decisão Monocrática (Id.9878372), deferi em parte o pedido liminar,
apenas para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o impetrante INAPTO na 5ª Etapa – Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais do Concurso Público C-208 da SEAP.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, não prestou as informações de estilo previstas nas normas de regência da ação mandamental.

Todavia, o Estado do Pará, apresentou a manifestação de Id.10031105, sustentando em resumo, a legalidade da eliminação do candidato
com base na omissão de informações, determinando que, em matéria de concursos públicos, devem prevalecer os princípios de isonomia, legalidade e vinculação ao edital.

Pontua ainda os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso público não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, mencionando decisões do STJ
e do STF nesse sentido.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 10238807), contra a decisão interlocutória, repisando as mesmas alegações já apresentadas na manifestação de Id.10031105, e ao final, pugna pela reforma da concessão da medida liminar.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao
Agravo

Interno consoante certidão de
Id.10636394.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, defiro pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e passo à análise do pedido da liminar pleiteada.

Após a análise dos autos, verifico que o impetrante participou do Concurso Público C-208 da SEAP, concorrendo ao cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), mas foi excluído do certame após ser considerado inapto na etapa de Investigação Social (Id. 9204864 e Id. 9206117).

A referida etapa foi regulamentada pelo item 15 do Edital n.º 001/SEAP/SEPLAD (ID 9206115 - Págs. 22 a 24), in verbis:

“15 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

15.1

A 5ª Etapa – Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais
, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, incluindo primeira e segunda fase, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal,
a fim de buscar os elementos que demonstrem que o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada
, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

15.2 A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela SEAP, nos termos que dispõe o presente edital.

(...)

15.4 Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato.

(...)

15.7 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da SEAP, instituídas para este fim.

15.8

São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato tornando-o INAPTO:

I – vício de embriaguez;

II– uso de droga ilícita;

III – envolvimento com prática ou exploração de prostituição;

IV – ter sofrido condenação judicial transitada em julgada pela prática de infração penal

V – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial;

VI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.

15.9

Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;

II- apresentar documento ou certidão falsa;

III - apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.6.1 do presente edital;

IV - apresentar documentos rasurados;

V-

tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.8 deste edital;

VI- tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.”

Conforme a resposta oferecida pela SEAP ao recurso administrativo interposto pelo impetrante (Id. 9206117), verifica-se que a inaptidão do candidato se deu em razão de possuir cadastro como visitante no sistema INFOPEN da SEAP (cadastro nº 46615) em nome de Marlene Pimentel Castor, sua mãe, e Alex Pimentel Castor, seu irmão, o qual atualmente está preso no Centro de Recuperação Regional de Breves (cadastro n.º 146288 do INFOPEN).

Nesse tocante, resta incontroverso que o impetrante não incidiu nas hipóteses dos incisos I a V do subitem 15.8, e tampouco praticou as condutas descritas no inciso VI do subitem 15.8 e no inciso VI do subitem 15.9, uma vez que na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) informou todos os processos criminais que seus familiares estão respondendo, conforme se constata através dos documentos de Id. 9206120 -págs. 5 e 6.

Nesse contexto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigem que a Administração Pública avalie, de forma ponderada, a gravidade das infrações cometidas pelos candidatos. A exclusão de Elivelton Pimentel Castor do certame por omitir informações
relativas aos antecedentes criminais de seus familiares,
revela-se desproporcional, especialmente quando se constata que não houve a omissão de fatos desabonadores.

No presente caso, entendo que a finalidade foi atingida, uma vez que restou demonstrada, a tempo, a idoneidade moral e social do impetrante, portanto, o ato de eliminação mostra-se como uma afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência tem se manifestado neste sentido:

“PROCESSO Nº: 0801621-95.2024.8.14 .00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: RYAN MORAES SANTOS

IMPETRADOS: DIRETORA- GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE); COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR RASURA EM PROVA. EXCESSO DE FORMALISMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de rasura no cartão resposta. O impetrante sustenta a inexistência de rasura e a utilização de caneta autorizada pela banca organizadora, pleiteando a nulidade do ato eliminatório e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante pela eliminação do certame com fundamento em rasura, considerada excessivamente formalista pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º).

A autoridade coatora argumenta que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de normas editalícias que vedam rasuras, com base nos itens 8.16 e 9.7 do edital do concurso.

Todavia, a análise dos autos revela que não há prova de rasura ou marca identificadora, sendo a suposta falha atribuída à caligrafia do candidato, insuficiente para justificar sua exclusão.

A Administração violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar formalismo excessivo, desconsiderando que a pretensa irregularidade não causou prejuízo ao certame.

O Judiciário, no controle de legalidade, pode anular o ato administrativo quando configurada arbitrariedade, sem que isso importe em violação à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida

Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por rasura ou marca identificadora deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo basear-se em falhas de mera caligrafia que não comprometam a lisura do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12 .016/2009, art. 1º; edital do concurso PM-PA, itens 8.16, i e q, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AMS 10054648020154013400, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j . 13.12.2017; TJ-SP, Apelação 10065061620168260292, Rel. Paulo Galizia, j . 30.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 29 de outubro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - Mandado de Segurança Cível: 08016219520248140000 23083319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Público)”

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2020 SEPLAD/PCPA. CANDIDATO APROVADO NA 1ª E 2ª FASE DO CERTAME, RESTANDO ELIMINADO NA 3ª ETAPA, RELATIVA A FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA ENTREGA FORA DO PRAZO DE UM DOS EXAMES SOLICITADOS. COMPROVADO ERRO DO MÉDICO REQUISITANTE QUE NÃO INCLUIU EXAME DE BILIRRUBINA NA RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS. ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS RECEBAM O EXAME FALTANTE, APRESENTADO EM RECURSO ADMINISTRATIVO, E CASO CONSIDERADO APTO, PROSSIGA NO CERTAME. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO INCLUSÃO DO INSTITUTO AOCP NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA APONTADA CORRETAMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe falar em carência da ação por não inclusão do instituto AOCP no polo passivo. A autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

2. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por comprovado erro do médico requisitante, que deixou de incluir exame o qual havia sido requerido, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

3. Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo médico solicitante tornou a situação da parte autora diferenciada. Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o extremo formalismo, seria desprestigiar princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo o interesse da Administração Pública, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08043506520228140000 19715068, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)”

É necessário ponderar que, em que pese a aparente ilegalidade do ato que implicou na inaptidão do impetrante na etapa de Investigação Social, cabe mencionar que, nos termos do subitem 19.1 do edital do certame, “serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região” (Id. 9206115 - Pág. 25).

Desta feita, considerando que o impetrante não comprovou que teria sido aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas para a região escolhida (Marajó), não há como ser determinada a sua convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional.

Ante o exposto, confirmando a liminar deferida,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação por inaptidão do impetrante, devendo ser fornecida pela Administração Pública as notas e a colocação do impetrante no certame e, caso verificada a aptidão do candidato e a observância ao regramento editalício, haja o prosseguimento nas demais etapas do concurso.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025